Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728560-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REPRESENTANTE LEGAL: CAMILLA VELLEDA THOMAZ BASTIANON RECORRIDO: ISABELA DE QUEIROZ THOMAZ DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007